Tribunal: TCU
Processo: 002.715/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1896/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.715/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Laura Cardoso Monteiro (XXX.001.582-XX); Caroline de Moraes Pereira Morgado (XXX.125.554-XX); Ivanilda Alves Satiro de Farias (XXX.224.174-XX); Jocelaine da Silva Simoes (XXX.795.100-XX); Jorge Luis Ferreira Alves (XXX.223.340-XX); Kelly Alencar Cavalcante Barros (XXX.403.333-XX); Marta Duarte Dias (XXX.012.300-XX); Roberta Canuto do Rego Monteiro (XXX.801.823-XX); Silvya Cristine de Avelar Bottentuit (XXX.545.783-XX); Vanessa Marques Bomfim (XXX.464.945-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.